Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-48.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0007489-48.2016.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: VASCONCELOS MARQUES DA SILVA D E S P A C H O SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 14186930. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator